Tribunal: STF
Processo: ARE 1551748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS E LAUDOS DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. INSURGÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA POR INÚMERAS VEZES NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPOLUGAR MANEIRA DE EXECUÇÃO E OUTRAS SEMELHANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. TEMA 1202 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    1. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, observado o dissenso da vítima ou a ausência de capacidade para consentir (vulneráveis) caracteriza o crime de estupro.



    2. Na espécie tratada, com base nas provas orais e demais elementos colhidos judicial e extrajudicialmente, ficou demonstrado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as ofendidas vulneráveis, sendo devida, portanto, a manutenção da condenação.



    3. Em casos tais, o exame de corpo delito mostra-se prescindível, pois, os vestígios desaparecem rapidamente, bastando para fins de comprovação da materialidade delitiva, as declarações da vítima, em especial, quando coerente e harmônica com as demais provas produzidas.



    4. A fundamentação posta na circunstância judicial referente à culpabilidade mostrou-se idônea para a exasperação efetuada, apontando o magistrado a quo o grau de censura da ação praticada pelo réu, o qual se aproveitou da vulnerabilidade social e financeira das ofendidas, oferecendolhes quantias em dinheiro para as práticas delitivas, demonstrando frieza e premeditação. Sem contar a pouca idade das vítimas, de apenas 10 (dez) e 12 (doze) anos idade, à época dos fatos. Aspectos estes que transbordam o tipo legal.



    5. O crime foi praticado por diversas vezes, desenvolvendo-se nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e de outras circunstâncias semelhantes (perdurou por meses), não havendo como afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do Código Penal (crime continuado), tampouco o percentual adotado (2/3-dois terços). Matéria esta consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1202).



    6. Recurso conhecido e negado provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente